Tribunal: CARF
Processo: 13855.721923/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONSIDERAÇÃO. VERDADE MATERIAL.
A simulação do negócio jurídico importa na sua desconsideração para fins de lançamento tributário, prevalecendo a verdade material constatada durante o procedimento fiscal.
SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A realização de negócio jurídico simulado traduz a conduta dolosa que dá suporte à qualificação da multa de ofício.
SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do lucro líquido ajustado as despesas relacionadas às atividades operacionais da empresa, devidamente comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA.
Somente são admitidas as despesas com prestação de serviços, quando efetivamente comprovada a sua realização, mediante a apresentação de elementos hábeis e suficientes a tal mister.
GLOSA DE DESPESA. REAPURAÇÃO DO RESULTADO. PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
O lançamento dos tributos apurados em decorrência de glosa de despesa tem origem em fato gerador diverso do lançamento do IRRF em decorrência de pagamento cuja causa não seja comprovada. Tratando-se de fatos geradores distintos, a concomitância dos lançamentos não representa bis in idem.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A solução dada ao litígio principal, em relação ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, aplica-se ao litígio decorrente ou reflexo relativo à Contribuição Social sobre o Lucro.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mediante documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721923/2018-27
ACÓRDÃO
1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPER TERMINAIS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
SIMULAÇÃO.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
DESCONSIDERAÇÃO.
VERDADE
MATERIAL.
A simulação do negócio jurídico importa na sua desconsideração para fins
de lançamento tributário, prevalecendo a verdade material constatada
durante o procedimento fiscal.
SIMULAÇÃO.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
DOLO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
A realização de negócio jurídico simulado traduz a conduta dolosa que dá
suporte à qualificação da multa de ofício.
SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do lucro líquido ajustado as despesas relacionadas
às atividades operacionais da empresa, devidamente comprovadas por
meio de documentação hábil e idônea.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA.
Fl. 13824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
2
Somente são admitidas as despesas com prestação de serviços, quando
efetivamente comprovada a sua realização, mediante a apresentação de
elementos hábeis e suficientes a tal mister.
GLOSA DE DESPESA. REAPURAÇÃO DO RESULTADO. PAGAMENTO SEM
CAUSA. IRRF. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
O lançamento dos tributos apurados em decorrência de glosa de despesa
tem origem em fato gerador diverso do lançamento do IRRF em
decorrência de pagamento cuja causa não seja comprovada. Tratando-se
de fatos geradores distintos, a concomitância dos lançamentos não
representa bis in idem.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A solução dada ao litígio principal, em relação ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica, aplica-se ao litígio decorrente ou reflexo relativo à
Contribuição Social sobre o Lucro.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, mediante documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários, nos termos do voto do Relator, apenas para reduzir a multa
qualificada de 150% ao patamar de 100%.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros , Ailton Neves da Silva
(Substituto), Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator),
Fl. 13825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
3
Efigênio de Freitas Júnior (Presidente), Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.

RELATÓRIO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
1.
Trata-se de processo lavrado em 05/11/2018, contendo autos-de-infração
referentes aos seguintes tributos:
- Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL – lucro real, no valor de R$
4.257.701,35 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e uma
reais e trinta e cinco centavos) (fls. 1.388/1.469), incluindo o valor principal, juros
de mora e multa de ofício.
- Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – lucro real, no valor de R$
11.826.948,22 (onze milhões, oitocentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta
e oito reais e vinte e dois centavos) (fls. 1.471/1.571), incluindo o valor principal,
juros de mora e multa de ofício.
- Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF –, sobre pagamento a beneficiários
não identificados, no valor de R$ 23.398.115,30 (vinte e três milhões, trezentos e
noventa e oito mil, cento e quinze reais e trinta centavos) (fls. 1.573/1.609),
incluindo o valor principal, juros de mora e multa de ofício.
2. Conforme o Relatório Fiscal de fls. 1.292/1.386, a autuada faz parte de grupo
econômico controlado pela “Família Di Gregório”, tendo firmado contratos simulados com a
empresa Magnum Consultoria, integrante do mesmo grupo econômico, e que não possuía
capacidade operacional ou técnica necessária para a execução dos objetos contratados.
3. Também foram verificadas inúmeras operações de crédito entre as empresas do
grupo econômico sem o devido recolhimento de IOF, tributo cujo lançamento de ofício foi objeto
do processo 13855.721924/2018-71.
4. Todas as empresas integrantes do grupo econômico, foram fiscalizadas:
CNPJ
Razão Social
01.661.770/0001-
48
Amazon Transportes
01.777.936/0001-
96
Aurora Terminais e Serviços Ltda
01.783.274/0001-
67
Yamagami Investimentos Ltda
04.335.535/0001-
74
Super Terminais Com. Ind. Ltda
04.694.548/0001-
30
Aurora da Amazônia Term. E Serv.
Ltda
08.201.761/0001-
13
Super Trans Transp. Logística e
Serv. Ltda
Fl. 13826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
4
5. Discorre a seguir a respeito da composição societária da autuada e o histórico de
suas alterações.
6. A autuada, que possuiu anteriormente as denominações: “Enam – Estaleiro Naval
da Amazônia Ltda” e “Rio Negro Terminais”, e cujo nome fantasia é “Enam Estaleiro”, é empresa
que opera como um porto privado no Polo Industrial de Manaus.
7. A matriz da autuada tem sua sede em imóvel pertencente à empresa Tempo
Bello Empreendimentos e Participações Ltda, que é controlada pelas empresas patrimoniais do
“Grupo di Gregório” Gemini e Polares. As filiais têm sede em endereços próprios.
8. O grupo “Di Gregório” é comandado por Franco di Gregório e Camillo di Gregório.
A autuada é formalmente administrada por Marcello di Gregório (filho de Franco). Existem casos
de utilização de interpostas pessoas para figurarem como responsáveis pelas empresas do grupo.
9. As despesas relativas à prestação de serviços de assessoria contratados junto à
empresa Magnum foram glosadas e adicionadas ao lucro líquido, tendo em vista que se tratava de
contratos simulados. Além disso, sobre os pagamentos efetuados, incidirão IRRF na alíquota de
35%.
10. Também foram glosadas despesas não comprovadas referentes a serviços
prestados por Ato Consultores Associados S/C Ltda, no importe de R$ 1.659.600,00, no ano
calendário 2013. Intimada, a autuada disse que se tratou de trabalhos pontuais de gestão
organizacional e que não houve celebração de contrato nem a elaboração de relatórios formais ou
qualquer outro documento por parte da empresa contratada. Foram apresentados apenas cópias
das notas fiscais e extratos bancários indicando pagamentos com cheques, elementos
considerados insuficientes.
11. Nos termos do Parecer Normativo CST 32/81, o gasto é necessário quando
essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou
acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos. Por outro lado,
despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e
que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito
da usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio.
12. Com relação à prestadora Magnum, foi criada em 2006, pelos Srs. Franco e
Camillo, como uma empresa de fachada, que celebrou diversos contratos de prestação de serviços
com empresas integrantes do grupo econômico, sem ter capacidade para executar os contratos.
13. Na tentativa de comprovar os serviços, inicialmente afirmou-se que os trabalhos
foram prestados com auxílio de empresas terceirizadas. Posteriormente, alegou-se que parte
significativa dos pagamentos decorreram de consultorias estratégicas prestadas
informalmente/verbalmente por seus sócios (Srs. Franco e Camillo).
14. Comprovou-se durante o procedimento fiscal que tais contratos serviram para
dissimular investimentos (integralização de capital) em duas empresas patrimoniais da família Di
Fl. 13827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
5
Gregório, a Gemini Adm e Part Ltda e a Polares Adm e Part Ltda, mediante empréstimos/mútuos
concedidos pelos Srs. Franco e Camillo a seus filhos (titulares dessas empresas patrimoniais) com
recursos originários dos dividendos recebidos da Magnum.
15. Detalhando o procedimento, a fiscalização relata que intimou a Magnum para
apresentar notas fiscais, contratos, comprovantes de pagamento e outros elementos que
pudessem comprovar a prestação de serviços à autuada e às demais empresas do grupo.
16. Em resposta, a Magnum apresentou contrato social, contratos de prestação de
serviços, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, amostras de relatórios gerenciais e outras
informações.
17. Intimada a identificar o pessoal técnico que teria prestado os serviços, a
Magnum limitou-se a encaminhar cópias de contratos celebrados com terceiros (99 Market Serv
Adm, Ato Consultores Assoc/MR de Oliveira Proc Organizacionais). Informou que não há
funcionários contratados, apenas terceiros.
18. A seguir, a fiscalização intimou a autuada para comprovar a prestação de
serviços pela Magnum, que resultou no valor total de R$ 18.400.000,00, no período de 2012 a
2017.
19. A autuada apresentou documentos e informou que os serviços foram prestados
pelos sócios da Magnum. Também citou uma empresa terceirizada diversa das que foram citadas
pela Magnum (Diego Gama Amaral).
20. Informou que a Magnum presta serviços mensalmente de consultoria
estratégica para fornecer todos os controles necessários para a tomada de decisão da empresa
através dos relatórios e indicadores gerados.
21. Intimada, a autuada, dentre outras informações, afirmou que (a) os valores
contratados foram definidos com o que entendiam como um valor justo de mercado; (b) as
variações de valores (de R$ 200.000,00 para R$ 100.000,00 em 07/2013, e depois para R$
400.000,00 em 09/2013) decorreram do aumento do volume dos serviços, conforme ajuste verbal;
(c) apresentou as passagens aéreas referentes a deslocamentos para a prestação de serviços (por
disposição contratual, tais despesas deveriam ser suportadas pela Magnum); (d) os pagamentos
não seguiam padrões de datas e valores devido ao bom relacionamento entre as empresas, e que
por isso eram realizados mediante disponibilidade de caixa; (e) não existia previsão contratual de
reajuste ou de multa em caso de inadimplência; (f) os serviços eram definidos anualmente e
revisados ao longo da sua prestação; (g) a Magnum foi escolhida como prestadora porque seus
diretores trabalham há muito tempo na área e possuem amplos conhecimentos das atividades
desenvolvidas pela autuada.
22. A fiscalização conclui que não há independência na prestação de serviços e que
os dirigentes da Magnum atuam diretamente na gestão das empresas da família, dentre elas a
autuada.
Fl. 13828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
6
23. Novos esclarecimentos foram solicitados à Magnum e à autuada, seguindo-se
respostas na linha das anteriores, com destaque para a informação prestada pela Magnum de que
o software utilizado para elaboração dos relatórios gerenciais que representariam a prestação de
serviços, teria sido adquirido não pela Magnum, mas por outra empresa do grupo (Amazon).
24. Na sequência, é relatado o histórico de atividades da Magnum, com
detalhamento de todas as empresas do grupo que contrataram seus serviços, destacando-se os
seguintes fatos: (a) entre 2006 e 2017, a autuada pagou à Magnum, a título de consultoria, o valor
de R$ 28.600.000,00; (b) o Sr. Luiz Carlos Fernandes tem ou teve participação societária em
diversas empresas do grupo e é funcionário contratado também por empresas da família di
Gregório, tratando-se de caso de interposição de pessoas; (c) a Magnum, com capital social de
apenas R$ 10.000,00, proporcionou ganhos milionários aos seus sócios e com a distribuição média
de 66% das receitas desta empresa; (d) por sua vez, os sócios da Magnum concederam, sem
contratos formalizados por escrito, empréstimos a seus filhos que representam 90% dos
dividendos recebidos nessa empresa e estes recursos foram transferidos diretamente às empresas
patrimoniais da família Gemini e Polares, pertencentes aos filhos, mas que são administradas
pelos Srs. Franco e Camillo; (e) a contabilidade revela que as despesas da Magnum com
consultoria e serviços pagos a PJ representou apenas 6,891% do seu faturamento, não sendo
especificadas as empresas beneficiárias desses pagamentos, elementos que evidenciam a
simulação dos contratos de auditoria.
25. Os contratos de prestação de serviços firmados entre a autuada a Magnum
(assim como os firmados entre a Magnum e outras empresas do grupo, pois todos eles possuem
as mesmas características) carecem de transparência e boa técnica redacional, não especificam
com clareza seu objeto, não preveem ou definem índices de reajustes ou multas e os decorrentes
pagamentos são realizados sem qualquer padrão de valor ou data de vencimento.
26. A fiscalização também analisou outros contratos e concluiu que (a) o contrato
firmado com a Ato Consultores/M R de Oliveira teve como objetivo contratar o Sr. Márcio Roberto
de Oliveira para prestar serviços de informática a todas as empresas do grupo por intermédio de
uma pessoa jurídica (pejotização); (b) o contrato com a 99 Market refere-se à contratação de
serviços de marketing para todo o grupo e (c) o contrato com a Diego Gama Amaral refere-se a
serviços de treinamento e de gestão financeira e projetos às empresas do grupo.
27. Afirma que não existe propósito legítimo que justifique a intermediação da
Magnum na prestação de serviços pela Diego Gama Amaral às empresas do grupo. Constatou
também, com base no descrito acima, que esses prestadores de serviços terceirizados não atuam
na área de consultoria estratégica.
28. Constatou que os contratos firmados com as demais empresas do grupo são
semelhantes, resultando na emissão dos mesmos relatórios gerenciais (documentos que
simplesmente consolidam informações, dados e gráficos de natureza contábil e orçamentária),
Fl. 13829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
7
mas que os valores pagos por tais serviços, de forma injustificada, variam de R$ 50 mil a R$ 400
mil.
29. Discorre acerca de pessoas que prestam serviços a diversas empresas do grupo,
como o contabilista Moysés de Campos Filho, a contadora Lúcia Aparecida Hashimoto, os Srs.
Flávio José Ruedi e Izael Francisco da Cruz (também na área contábil) e o já citado Sr. Luiz Carlos
Fernandes. Havia, portanto, um departamento contábil unificado do grupo, e a Magnum não
dispunha de capacidade sequer para elaborar sua própria contabilidade.
30. Tais fatos reforçam a simulação em relação à assessoria prestada por uma
empresa do grupo às demais.
31. Além dos relatórios gerenciais, a autuada e a Magnum informaram que existe a
prestação de serviços verbais e informais, como participação em reuniões mensais para discutir a
respeito de locação e investimentos em imóveis, encaminhamento de assuntos jurídicos (busca de
advogados especialistas e acompanhamento dos processos), a definição de estratégias e atuação
junto aos principais executivos das empresas contratantes, etc., que em suma, consistem na
própria gestão dessas empresas contratantes dos serviços.
32. A fiscalização apresenta uma série de elementos que demonstram a ligação
entre as diversas empresas integrantes do grupo, relacionando a identidade ou o grau de
parentesco de seus administradores e a relação entre as atividades desenvolvidas pelas diversas
empresas, que envolvem participação societária, transferência de recursos, e relações comerciais
em que determinadas empresas mantêm suas atividades exclusivamente com outras empresas do
grupo:
Às fls. 1.371, a fiscalização formula as seguintes considerações:
i) O planejamento patrimonial e sucessório adotado pela Família Di Gregório não
pode servir e ser utilizado para praticar abusividade, ilegalidade e ilícitos
tributários;
j) os contratos privados devem estar lastreados em premissas e causas econômico
negocial e atenderem aos requisitos básicos e elementares aplicados aos negócios
privados, dentre outros, a transparência, legalidade legitimidade e ser
incontroverso seu caráter comercial e negocial;
k) O princípio da liberdade de auto-organização e da liberdade da iniciativa
privada em dispor sobre seus próprios interesses patrimoniais privados não
endossam a prática de atos sem motivação negocial e procedimentos atípicos e
anormais à margem da lei e do mercado, principalmente quando se referirem a
negócios celebrados entre partes relacionadas e pessoas ligadas;
l) As ações alicerçadas no princípio da liberdade de auto-organização e da
liberdade inerentes à iniciativa privada, se não atenderem aos requisitos mínimos
de transparência, legalidade, legitimidade e ser incontroverso seu caráter
comercial e negocial, não podem produzir os efeitos tributários pretendidos e
previstos na legislação vigente.
Fl. 13830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
8
33. Assim, inexistindo nos contratos analisados transparência, legalidade,
legitimidade e caráter negocial, conclui pela glosa das despesas decorrentes de pagamentos
realizados à Magnum, com a adição dos respectivos valores na apuração do lucro real e na base de
cálculo da CSLL, também sendo lançado o IRRF em relação a esses pagamentos.
34. Também foram glosados e adicionados ao lucro real e à base de cálculo da CSLL
os pagamentos realizados à Ato Consultores/M R de Oliveira, por não se tratar de despesas
dedutíveis, vez que não comprovada a prestação de serviços.
35. Em relação aos pagamentos efetuados à Magnum, a título de prestação de
serviços, restou caracterizada a sonegação, a fraude e o conluio, mediante operações inidôneas
das quais os sócios e administradores das empresas envolvidas tinham pleno conhecimento,
restando confirmada a presença do dolo, ensejando a qualificação da multa de ofício, conforme
artigo 44, I e § 1o da Lei 9.430/96 e artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
36. Esclarece que, quanto à glosa dos pagamentos efetuados à Ato Consultores/M R
de Oliveira, a multa de ofício não foi qualificada.
37. A contagem do prazo decadencial seguiu o estabelecido no artigo 173, I do CTN.
38. Na condição de sócios, administradores, gestores e legítimos beneficiários das
empresas integrantes do grupo econômico, foram incluídos nas autuações como responsáveis
solidários, com fulcro no artigo 135, III do CTN, os Srs. Franco di Gregório, Camillo di Gregório e
Marcello di Gregório, por participarem os atos irregulares.
39. Relata a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.
40. A seguir, quadro com as intimações dos sujeitos passivos:

40. Às fls. 1.645/1.690, a autuada apresentou impugnação tempestiva:
- Conforme laudo que acompanha a impugnação, a carga tributária devida, caso
verdadeira a acusação fiscal (de que os pagamentos à Magnum representaram
pagamentos aos Srs. Franco e Camillo, verdadeiros beneficiários da autuada, a
título de distribuição de lucros), seria inferior à carga tributária incidente nas
operações efetivamente realizadas, que se referem à prestação de serviços pela
Magnum.
- Não houve, portanto, planejamento tributário abusivo, sequer houve
planejamento tributário, pois este implica na redução da carga tributária, coisa
que não existiu.
Fl. 13831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
9
- Apresenta histórico das empresas do grupo, desde a criação da primeira delas –
Di Gregório Distribuição e Planificação de Transportes Ltda – pelo Sr. Agostino di
Gregório, pai dos Srs. Franco e Camillo, que, posteriormente, assumiram o
controle das empresas.
- Mais adiante, os Srs. Franco e Camillo iniciaram a transição para que a
administração fosse transferida a seus filhos, o que se deu de forma programada
e gradual, para evitar conflitos e garantir a boa continuidade dos negócios.
- Nesse contexto foi criada a Magnum, para que os Srs. Franco e Camillo se
distanciassem das responsabilidades societárias, inaugurando a sucessão familiar,
mas mantendo atividades de orientação administrativa e financeira, por meio dos
serviços de consultoria prestados.
- Apresenta quadro do processo sucessório das empresas do grupo:

Assim, trata-se de reorganização patrimonial com fins exclusivamente
sucessórios, implementada mediante atos praticados de acordo com a lei.
Questiona nesse sentido, inúmeros fatos apontados pela fiscalização que entende
serem irrelevantes.
- Questiona a afirmação fiscal de que faltaria à Magnum capacidade técnica ou
operacional. Informa que as reuniões referentes aos serviços prestados estão
devidamente registradas em atas, que acompanham a impugnação.
Fl. 13832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
10
- Embora os Srs. Franco e Camillo não tomem parte das atividades diárias da
autuada, são frequentemente acessados para assuntos diversos, tais como:
prospecção de novos clientes, necessidade de ampliação das estruturas,
aproximação com sindicatos, sugestão e desenvolvimento de estratégias
comerciais
(incluindo
participação
ativa
durante
sua
implementação),
treinamento da equipe gerencial. Essas atividades dispensam a contratação de
funcionários.
- A impugnação prossegue detalhando o histórico das atividades desenvolvidas
pelos Srs. Franco e Camillo, demonstrando longa experiência no ramo de
transporte e logística, esclarecendo que a Magnum foi criada para que essa
experiência fosse oferecida às demais empresas do grupo, que outrora
administravam.
- Destaca a participação de terceiros como auxiliares na gestão dos negócios.
Apresenta Márcio Roberto de Oliveira (da Ato Consultores/M R de Oliveira) como
profissional capacitado e experiente em controladoria, contabilidade e gestão.
- Assim, ante todas as características da relação existente entre a Magnum e a
autuada, questiona a fiscalização quando esta cita no relatório de acusação a
ausência de concorrência no processo que levou à contratação da Magnum como
prestadora de serviços.
- Apresenta e-mails, esclarecendo que este era um veículo muito utilizado para as
atividades de aconselhamento e auxílio referente aos serviços prestados pela
Magnum, demonstrando que, embora com a informalidade que permeia
empresas familiares, as atividades foram prestadas.
- Apresenta mais de 200 (duzentos) comprovantes de viagens aéreas realizadas no
período pelo Sr. Franco, para Manaus, interior de SP, Brasília e algumas poucas
viagens internacionais, que conforme explicam os e-mails da época, eram
realizadas para tratativas com clientes sensíveis.
- Portanto, os contratos não detalhavam os serviços, dada a grande variação das
atividades prestadas, não se justificando dessa maneira, a alegação fiscal de que a
simplicidade dos instrumentos contratuais denota simulação.
- Quanto às altas margens de lucro da Magnum, apontadas pela fiscalização como
indicativo da simulação, esclarece que os serviços prestados prescindem de
vultosas despesas, dispensando qualquer investimento em ativo imobilizado,
aquisição de insumos ou folha de pagamento. Os valores cobrados estão
vinculados ao conhecimento e à experiência dos prestadores, não a esse tipo de
gastos.
- Os valores pagos à Magnum, representam parcela irrisória do faturamento da
autuada, conforme quadros de fls. 1.666/1.667.
- No que se refere aos relatórios gerenciais, tais elementos não representam a
integralidade dos serviços prestados pela Magnum, pois também existem
Fl. 13833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
11
reuniões mensais e eventuais discussões levantadas para tratar dos assuntos
pertinentes. O software utilizado para geração dos relatórios gerenciais foi
adquirido pelas empresas tomadoras dos serviços da Magnum, conforme
orientação desta, possibilitando o trabalho de parametrização dos relatórios.
- Finaliza esclarecendo que os relatórios gerenciais não são apenas consolidação
de dados, pois o sistema utilizado para sua emissão (MyABCM) coleta os dados
diários das empresas que ficam armazenados em outro sistema (Protheus) e gera
os relatórios a partir de diversos vieses, e da seleção prévia de indicadores feita
pelos sócios da Magnum. Os relatórios eram debatidos durante as reuniões
mensais.
- Portanto, o trabalho não se resumia à confecção de relatórios gerenciais, mas
sim à análise detida de fatores gerenciais, debatidos mensalmente nas reuniões
realizadas.
- Nesse ponto, conclui pela efetividade dos serviços prestados e destaca que a
fiscalização, agindo de modo parcial, não solicitou os documentos que
efetivamente demonstrariam as atividades desenvolvidas pela Magnum, como os
citados e-mails e atas de reuniões. No mesmo sentido, também nada disse a
respeito de que os serviços prestados são plenamente viáveis e lícitos.
- Explica que os serviços prestados são de três modalidades: consultoria
(diagnóstico e apresentação de propostas), assessoria (execução direta de
providências)
e
mentoring
empresarial
(desenvolvimento
profissional
proporcionado por um expert a outro profissional com menor experiência), o que
é perfeitamente possível entre pai e filho, como no presente caso. A constatação
de todo esse contexto não se dá apenas pelos documentos analisados pela
fiscalização.
- Por fim, caso se entenda que as atividades desenvolvidas pela Magnum se
referiam à administração da autuada, deve ser considerada a possibilidade de
administradores não-sócios, inclusive pessoas jurídicas.
- Como alegações subsidiárias, aduz que a fiscalização considerou que não houve
a prestação de serviços e, portanto, os valores teriam sido pagos, segundo os atos
dissimulados, a título de distribuição de lucros ou dividendos aos Srs. Franco e
Camillo. Desta maneira, deveria ser aplicada a tributação cabível à situação de
pagamento de lucros ou dividendos aos sócios.
- Assim não seria cabível a cobrança do IRRF com alíquota de 35%, vez que a
distribuição de lucros ou dividendos é isenta, não houve pagamento sem causa ou
de operação não comprovada, estando devidamente identificados seus
beneficiários (artigo 674 do RIR/99). Ademais, a ilicitude alegada pela fiscalização
no planejamento tributário dito abusivo, não pode ser utilizada como fundamento
para o lançamento do IRRF.
Fl. 13834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
12
- Os recolhimentos da Magnum deveriam ser abatidos do IRPJ e CSLL apurados,
vez que esta pessoa jurídica foi considerada empresa de fachada e, portanto,
inexistente.
- Nos termos do artigo 674 do RIR/99, combinado com o artigo 44 da Lei 8.541/92
(que representa norma especial à qual faz menção o dispositivo do RIR/99), não
se pode exigir o IRRF quando, concomitantemente, é exigido o IRPJ e a CSLL
decorrente da glosa das correspondentes despesas.
- A cobrança do IRRF resulta em bis in idem, pois há identificação do beneficiário,
no caso a Magnum, que ofereceu integralmente à tributação os valores recebidos,
não remanescendo, portanto, em face da autuada, a obrigação de substituição
tributária trazida pelo artigo 61 da Lei 8.981/95.
- Não procede a qualificação da multa de ofício. Os atos questionados pela
fiscalização resultam em maior carga tributária, conforme laudo apresentado. A
fiscalização não demonstrou o caráter doloso dos ilícitos supostamente
praticados, o que se fazia necessário.
Ao final, requer a reunião e julgamento conjunto de todos os processos
relacionados à prestação de serviços pela Magnum às diversas empresas do grupo
econômico, haja vista a identidade dos fatos e alegações, e o julgamento pela
procedência da impugnação, reconhecendo-se que não houve qualquer vantagem
tributária e que os serviços foram efetivamente prestados pela Magnum.
Subsidiariamente, requer o afastamento da cobrança do IRRF; a compensação dos
valores pagos pela Magnum com os valores de IRPJ e CSLL apurados; o
reconhecimento da impossibilidade de cobrança concomitante do IRRF e dos
tributos lançados em decorrência da glosa de despesas; o reconhecimento de que
não é devida a retenção na fonte pelo responsável tributário, ante o recolhimento
efetuado pelo contribuinte (Magnum); o afastamento da qualificação da multa de
ofício.
Os responsáveis solidários também apresentaram impugnações - Marcello di
Gregório (fls. 4.101/4.147), Camillo di Gregório (fls. 6.557/6.603) e Franco di
Gregório(fls.
11.476/11.522)
-
contendo as mesmas considerações e requerimentos formulados na impugnação da autuada, acrescentando
requerimento para cancelamento dos Termos de Sujeição Passiva, sob a seguinte
fundamentação:
- Inexiste qualquer hipótese que enseje a imputação da responsabilidade
solidária, sendo legítima a contratação da Magnum e efetiva a prestação de
serviços por parte desta, não existindo qualquer tentativa de suprimir e reduzir
tributos e ocultar ilícitos penais, vez que a carga tributária paga fora mais gravosa
às empresas do que na situação proposta pela fiscalização, o que denota a
inexistência de qualquer dolo, fraude ou simulação.
- Subsidiariamente, alegam que a fiscalização não demonstrou a prática de atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme
Fl. 13835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
13
exigido pelo artigo 135 do CTN, utilizado para fundamentar a atribuição da
responsabilidade solidária.
41. A Egrégia 9a Turma da DRJ/RPO, na sessão de 05/06/2019 (e-fls.12244-12271)
negou provimento à impugnação, sendo que o respectivo acórdão restou assim ementado, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
SUJEITOS PASSIVOS DISTINTOS. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Não existe previsão legal para que sejam julgados em conjunto processos
referentes a sujeitos passivos distintos.
SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONSIDERAÇÃO. VERDADE MATERIAL.
A simulação do negócio jurídico importa na sua desconsideração para fins de
lançamento tributário, prevalecendo a verdade material constatada durante o
procedimento fiscal.
SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A realização de negócio jurídico simulado traduz a conduta dolosa que dá suporte
à qualificação da multa de ofício.
SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do lucro líquido ajustado as despesas relacionadas às
atividades operacionais da empresa, devidamente comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA.
Somente são admitidas as despesas com prestação de serviços, quando
efetivamente comprovada a sua realização, mediante a apresentação de
elementos hábeis e suficientes a tal mister.
GLOSA DE DESPESA. REAPURAÇÃO DO RESULTADO. PAGAMENTO SEM CAUSA.
IRRF. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
O lançamento dos tributos apurados em decorrência de glosa de despesa tem
origem em fato gerador diverso do lançamento do IRRF em decorrência de
Fl. 13836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
14
pagamento cuja causa não seja comprovada. Tratando-se de fatos geradores
distintos, a concomitância dos lançamentos não representa bis in idem.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A solução dada ao litígio principal, em relação ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, aplica-se ao litígio decorrente ou reflexo relativo à Contribuição Social
sobre o Lucro.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, os
pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mediante
documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Acórdão
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgar
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário lançado.
42. Cientificados da decisão de primeira instância, contribuinte e responsáveis
solidários apresentaram recursos voluntários, com as alegações a seguir, as quais serão analisadas
em detalhe no voto:
(i) Ausência de redução da carga tributária em decorrência dos fatos apurados
pela Fiscalização – Da inexistência de planejamento tributário e qualquer
simulação fiscal;
(ii) . Da efetiva prestação do serviço – Da ilegitimidade das glosas de despesas
(IRPJ e CSLL) e exigência de IRRF sob alegação de pagamento sem causa;
(iii) SUBSIDIARIAMENTE - Da necessidade de se considerar a premissa do ato tido
como dissimulado pelo lançamento - Da impossibilidade de manutenção dos
lançamentos IRRF e consequente necessidade de abatimento dos tributos
arrecadados pela Magnum na operação;
(iv) SUBSIDIARIAMENTE - Da impossibilidade de manutenção dos lançamentos de
IRRF;
(v) DOS PEDIDOS
Diante de todo exposto, requer-se que o presente recurso voluntário seja
conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja
integralmente cancelada a exigência instaurada por meio dos autos de infração,
tendo em vista (i) a inexistência de qualquer vantagem tributária na prestação de
Fl. 13837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
15
serviços pela Magnum em favor da Recorrente, configurando esta estrutura muito
mais onerosa do que aquela pretendida pela autuação; e (ii) a comprovação cabal
da realização dos serviços pela Magnum em prol da Recorrente, os quais foram
devidamente tributados.
43. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
44. Os recursos voluntários são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pelas partes quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual deles conheço.
45. A controvérsia central reside em verificar a legitimidade das despesas glosadas
pela fiscalização e, consequentemente, a legalidade dos lançamentos de IRPJ, CSLL e IRRF, bem
como a qualificação da multa e a responsabilidade dos sócios.
Dos fatos relatados pela autoridade fiscal e da apresentação do suposto Laudo Técnico em fase
impugnatória
46. Os eventos mencionados pela fiscalização podem ser resumidos da seguinte
forma:
1. A fiscalizada (Super Terminais), empresa operacional do grupo empresarial “Di
Gregório”, de titularidade dos filhos dos Srs. Franco e Camillo, aufere receitas de
suas atividades.
2. Esses recursos são transferidos à empresa Magnum, de titularidade dos Srs.
Franco e Camillo, mediante a simulação da prestação de serviços.
3. Os Srs. Franco e Camillo retiram esses recursos da Magnum, mediante o
recebimento de dividendos ou lucros.
4. Posteriormente, os recursos retornam aos filhos dos Srs. Franco e Camillo,
mediante empréstimos, com características de doação.
5. E finalmente, os recursos são integralizados em empresas patrimoniais da
família, em nome dos filhos dos Srs. Franco e Camillo.
47. Ou seja, mediante as operações simuladas descritas no Relatório Fiscal, o
patrimônio do grupo, obtido com as atividades das empresas operacionais, era transferido às
empresas patrimoniais. Assim, segundo o relatado pela fiscalização, o que se buscava era,
mediante a simulação, dar a aparência de que os recursos estavam saindo das empresas
operacionais em virtude do pagamento por serviços que lhes eram prestados, quando na verdade,
Fl. 13838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
16
tratava-se de mero processo de transferência do referido patrimônio, das empresas operacionais
às empresas patrimoniais do grupo.
48. De acordo com os Recorrentes, a prática dos atos tidos como simulados pela
Fiscalização levou, paradoxalmente a Super Terminais (Recorrente), a Magnum e as demais
empresas fiscalizadas a recolherem globalmente mais tributos do que aqueles que seriam
recolhidos caso (a) Magnum não existisse, como sustenta a Fiscalização; e (b) os Srs. Franco e
Camillo fossem sócios efetivos da Recorrente e demais pessoas jurídicas.
49. Acrescenta ainda que colacionou em sua impugnação, e novamente a este
recurso voluntário, o Laudo Técnico preparado por Auditores Independentes da Grant Thornton
(“Laudo GT”) (doc. 02 – já colacionado à Impugnação – fls. 1932/1960 – e ora anexado novamente
ao presente recurso voluntário).
50. Segundo ela, o Laudo GT demonstra a relevante diferença a favor do Fisco em
relação aos tributos incidentes na operação como fora realizada (deduzindo-se nas empresas
operacionais os pagamentos realizados à Magnum pela prestação de serviços de consultoria), vis-
à-vis a operação tida como dissimulada (desconsiderando-se a Magnum e se considerando os
sócios da Magnum como sócios/beneficiários das empresas operacionais).
51. Pois bem! Antes de adentrar especificamente na questão da glosa de despesas
em virtude da não comprovação da prestação de serviços, quero aqui esclarecer que em diversos
pontos da impugnação e do recurso voluntário é mencionado que foi apresentado um Laudo
Técnico confeccionado pela Grant Thornton (“Laudo GT”).
52. Ocorre que não se trata de um Laudo Técnico propriamente dito e sim de um
Relatório de Consultoria com características de relatório gerencial. O próprio texto o define como
um "relatório de consultoria tributária" cujo objetivo é a "avaliação da eficiência tributária" e a
análise comparativa de cenários para "ajudar a tomada de decisão" da administração. Essa
finalidade — subsidiar decisões estratégicas — é a marca de um relatório gerencial:

53. Como mencionado pela autoridade julgadora de piso, a alegação da autuada de
que a suposta simulação apontada pela fiscalização implicaria em carga tributária superior,
resultando na improcedência dos lançamentos, com a juntada às fls. 1.933/1.960, de laudo com
intuito de demonstrar ser a carga tributária total das empresas do grupo superior àquela que seria
devida caso desconsiderada a prestação de serviços pela Magnum, tal comparação é impertinente
Fl. 13839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
17
e desnecessária, pois, o que se tem por relevante e essencial é a busca da verdade material, ou
seja, a apuração dos atos efetivamente praticados e dos decorrentes fatos geradores.
Da Glosa de Despesas (Pagamentos à Magnum)
54. Passando à análise da prestação de serviços, esta foi desconsiderada pela
fiscalização ante a constatação de que a empresa prestadora Magnum não dispunha de
capacidade técnica e operacional para realizar os serviços contratados, os quais estão descritos de
maneira genérica nos contratos e demais documentos apresentados (com ênfase para os
relatórios gerenciais), elementos insuficientes para sua comprovação.
55. Os Recorrentes alegam que os pagamentos à empresa Magnum se referem a
serviços de consultoria efetivamente prestados pelos sócios, Srs. Franco e Camillo di Gregório, no
contexto de um planejamento sucessório. No entanto, a análise dos autos revela um cenário
distinto.
56. Entendo que a criação da Magnum e a subsequente contratação de seus
serviços pela recorrente carecem de propósito negocial genuíno. Os elementos apresentados
pela fiscalização, em seu Relatório Fiscal, demonstram que a estrutura foi montada com o intuito
de remunerar os sócios de forma indireta, sob o manto de despesas operacionais. Veja-se trechos
do Relatório Fiscal:
No curso da auditoria fiscal ficou demonstrado que os contratos celebrados entre
a MAGNUM e diversas empresas da Família Di Gregório, dentre as quais, SUPER
TERMINAIS, foram utilizados para dissimular investimentos (integralização de
capital) em duas empresas patrimoniais da Família Di Gregório(GEMINI
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (...) e POLARES ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA (...), através de empréstimos/mútuos concedidos pelas
pessoas físicas CAMILLO DI GREGÓRIO e FRANCO DI GREGÓRIO a seus filhos com
recursos originados dos dividendos recebidos anualmente da MAGNUM
resultantes dos referidos contratos.
Compulsando as Declarações de Ajuste do Imposto de Renda dos sócios da
MAGNUM e com base nos documentos coletados no curso dos procedimentos
fiscais, constatou-se que, no período de 2012 a 2016 e com apenas R$ 10.000,00
(dez mil reais) de investimentos, a MAGNUM, sem que possuísse qualquer
capacidade operacional e/ou técnica necessária à realização de seu objeto,
proporcionou a seus sócios expressivos lucros/dividendos com a taxa de retorno
sobre o investimento absolutamente atípica e anormal, conforme demonstrado
no quadro abaixo.
Fl. 13840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
18

Da análise dos dados acima, pode se ver que:
a) O faturamento da MAGNUM, no período de 2012 a 2016, totalizou R$
44.051.310,37, sendo distribuído aos sócios o montante de R$ 29.445.044,46, o
que equivale a 66% da receita bruta total;
b) Os lucros/dividendos distribuídos ao sócio FRANCO DI GREGÓRIO somaram a
importância de R$ 18.908.745,97, e ao sócio CAMILLO DI GREGÓRIO, o
montante de R$ 10.536.228,49;
c) A relação percentual entre lucros distribuídos x receita bruta variou entre
49,66% e 84,15%;
d) O retorno sobre o investimento realizado pelo sócio FRANCO DI GREGÓRIO
variou entre 320 e 793 vezes o valor aplicado (R$ 6.600,00), o que equivale a uma
variação entre 32.000% e 79.300% ao ano, e do sócio CAMILLO DI GREGÓRIO,
variou entre 399 e 825 vezes o valor aplicado (R$ 3.400,00), o que equivale a
variação entre 39.900% e 82.500%;
e) No período de 2012 a 2017, o sócio da MAGNUM, FRANCO DI GREGÓRIO,
concedeu empréstimos a seus filhos que somaram a importância de R$
17.121.471,00, o que representa 90,54% dos dividendos recebidos da MAGNUM;

f) No período de 2012 a 2017, o sócio da MAGNUM, CAMILLO DI GREGÓRIO,
concedeu empréstimos a seus filhos que somaram a importância de R$
9.470.000,00, o que representa 89,88% dos dividendos recebidos;
57. No caso em tela, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a efetiva
prestação dos serviços de consultoria de forma que justificasse os vultosos pagamentos. A
ausência de estrutura operacional da Magnum e a natureza genérica das atividades descritas
reforçam a conclusão da fiscalização de que se tratou de uma operação simulada. Veja-se:
Fl. 13841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
19
Item 4.1 <> Após alegar que a MAGNUM realizava consultoria estratégica
(resposta – Item 8.6 – Termo de Início Ação Fiscal e Intimação no 001) e a
fiscalização contra-argumentar que, por definição, consultoria estratégica leva-se
em conta atividades, processos, estudos, diagnósticos e apresentação de soluções
a ser definida por profissionais qualificados que tem a função de analisar a
empresa e o mercado, com o objetivo de detectar se suas diretrizes estratégicas,
missão, visão e valores, posicionamento, público-alvo, objetivos, metas e cadeia
de valor estão alinhados de forma sólida e consistente, e possam garantir
resultados sustentáveis em longo prazo, gerando riqueza aos acionistas/sócios,
segurança aos empregados e entregando um produto ou serviço que a sociedade
necessita, sem prejudicar a comunidade, a empresa auditada foi intimada a
detalhar quais os critérios utilizados para contratação e seleção da empresa
MAGNUM para prestação de serviços de consultoria e restringiu-se informar que a
MAGNUM atua há muitos anos junto à gerência da SUPER TERMINAIS e que os
diretores da MAGNUM possuem amplo conhecimento da totalidade da operação
SUPER TERMINAIS e podem atuar nas mais diversas áreas da empresa.
Cabe, desde já, ressaltar que não há nenhum documento escrito (estudos,
diagnósticos, pesquisas, relatórios de soluções etc.) emitido e assinado pela
MAGNUM ou por seus sócios ou por empresas terceirizadas que pudesse
comprovar a realização das consultorias estratégicas. O único documento
apresentado foi o relatório gerencial que, além de ser absolutamente insuficiente
para comprovar qualquer serviço de consultoria estratégica, sequer foi elaborado
ou emitido pela MAGNUM, conforme se verá ao final desse tópico;(e-fls.1320-
1321)
Cabe, desde já, ressaltar que não há nenhum documento escrito (estudos,
diagnósticos, pesquisas, relatórios de soluções etc.) emitido e assinado pela
MAGNUM ou por seus sócios ou por empresas terceirizadas que pudesse
comprovar a realização das consultorias estratégicas. O único documento
apresentado pelas empresas envolvidas foi o relatório gerencial que, além de
ser absolutamente insuficiente para comprovar qualquer serviço de consultoria
estratégica, sequer foi elaborado ou emitido pela MAGNUM, conforme se verá
ao final desse tópico;
Itens 4.3 e 4.4 <> Intimada a justificar os valores pagos à MAGNUM no período de
2012 a 2017 que somaram a importância de R$ 18.400.000,00 (Dezoito milhões e
quatrocentos mil reais), cujos serviços de consultoria se esforçam para comprovar
com os relatórios gerenciais contendo dados e gráficos extraídos da própria
escrituração contábil da SUPER TERMINAIS, a empresa auditada alegou que os
serviços da MAGNUM não se restringem à apresentação de um relatório mensal
e sim à consultoria em diversos assuntos estratégicos da empresa.
Item 4.5.1 <> Intimada a confirmar se os relatórios gerenciais teriam sido
elaborados pelos sócios da MAGNUM e pelas empresas M R OLIVEIRA PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS e DIEGO GAMA AMARAL – ME, a empresa auditada informou
Fl. 13842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
20
que os relatórios gerenciais teriam sido elaborados pelo Sr. Diego Gama Amaral, o
que também não foi comprovado.
Cabe ressaltar que a MAGNUM informou que os serviços de consultoria
(relatórios gerenciais) teriam sido realizados pelas empresas ATO CONSULTORES,
99 MARKET e M R OLIVEIRA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS e sequer havia feito
menção à empresa e/ou profissional DIEGO GAMA AMARAL, conforme contratos
apresentados em resposta item 8 do Termo de diligência Fiscal de 06/11/2017.
Item 4.5.2 <> Intimada, a empresa auditada informou que a MAGNUM possui
independência para realizar a consultoria para a SUPER TRANS.
Não é verdade! Não há o mínimo grau de independência entre empresa
contratante e contratada, até porque, seus dirigentes são os mesmos e atuam
diretamente na gestão das empresas controladas pela Família Di Gregório.
58. O relatório da autoridade fiscal aponta uma série de elementos que, em
conjunto, indicam que os contratos de consultoria eram simulados, com o objetivo de reduzir a
carga tributária (IRPJ e CSLL) e desviar recursos do grupo empresarial. Os principais tópicos que
comprovam a simulação são:
 Incapacidade Operacional e Técnica: A fiscalização constatou que a
Magnum não possuía qualquer capacidade operacional ou técnica para
realizar os serviços de consultoria para os quais foi contratada. A empresa
foi caracterizada como uma "empresa de fachada".
 Contratos Exclusivos com Empresas do Grupo: A Magnum celebrou
contratos de consultoria exclusivamente com empresas da mesma família
(Família Di Gregório), o que reforça a tese de que foi criada com o propósito
específico de participar do esquema, e não para atuar de forma
independente no mercado.
 Fragilidade e Generalidade dos Contratos: Os contratos apresentados eram
extremamente frágeis, com apenas duas folhas, e não especificavam com
clareza os serviços a serem prestados. Além disso, não previam cláusulas
essenciais, como índices de reajuste, multas por inadimplência ou um
padrão para os pagamentos.
 Ausência de Provas da Prestação dos Serviços: O único documento
apresentado para tentar comprovar os serviços foi um "relatório gerencial".
No entanto, a análise fiscal demonstrou que este relatório apenas
consolidava dados contábeis e orçamentários extraídos do próprio sistema
da empresa contratante (Super Terminais), não representando qualquer
trabalho de consultoria efetivamente realizado pela Magnum.
 Justificativas Informais e Não Comprovadas: A alegação de que os serviços
eram prestados de maneira "informal/verbal" pelos sócios da Magnum foi
Fl. 13843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
21
considerada inverossímil e sem qualquer comprovação, especialmente
diante dos expressivos valores envolvidos.
 Objetivo de Evasão Fiscal: A conclusão da fiscalização foi de que a criação da
Magnum e a celebração dos contratos simulados tiveram como único
objetivo
desviar
recursos,
contabilizar
despesas
inexistentes
e,
consequentemente, reduzir indevidamente o lucro líquido e os tributos
devidos.
59. Os Recorrentes questionam a ênfase dada pela fiscalização aos relatórios
gerenciais. Como dito pela autoridade julgadora de piso, ante a ausência de outros documentos
referentes à suposta prestação de serviços, é razoável que a fiscalização tenha embasado boa
parte de suas considerações em tais elementos. Continua a autoridade julgadora a quo:
Além disso, os valores repassados mediante a suposta prestação de serviços à
Magnum convertiam-se em dividendos para seus sócios e aproximadamente 90%
deste montante era direcionado às empresas patrimoniais do grupo (Gemini e
Polares), o que corrobora as afirmações fiscais, de que o objetivo final de toda a
operação era transferir o patrimônio auferido pelas empresas operacionais às
empresas patrimoniais do grupo, utilizando a suposta prestação de serviços para
dificultar a identificação deste procedimento.
60. Continuando, utilizo o voto da DRJ nas questões de mérito, relativo à glosa das
despesas não comprovadas, onde, adoto como razão de decidir:
 Assim, mediante aplicação subsidiária do artigo 373 do Código de Processo
Civil – CPC, que estabelece as regras quanto ao ônus da prova, caberia a
autuada a demonstração de que os serviços foram efetivamente prestados
e, nesse sentido, as justificativas e elementos apresentados não foram
suficientes.
 Por mais que parte dos serviços pudesse ser realizada de forma verbal, seu
registro documental mostra-se indispensável à sua comprovação.
 Os e-mails de fls. 4.421/4.664 (que incluem as atas das reuniões) são
apontados como elemento de prova dos serviços. Tais e-mails, que
registram as reuniões realizadas nas empresas do grupo, trazem a
participação dos Srs. Franco e Camillo em situações como:
“A respeito do fornecedor E. BEZERRA DE OLIVEIRA relativo aos serviços de
assessoria em segurança e medicina do trabalho, o Sr. Camillo solicitou informações
e, se necessário, uma nova cotação, pois não acha o valor justo.” (fls. 4.422).
“O Sr. Franco fez as seguintes solicitações para a unidade:
- Focar todas as atenções dos executivos da unidade no reexame dos custos,
especialmente com manutenção e reformas.
Fl. 13844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
22
- Comparativo entre os custos da estiva própria e terceirizada (atualizado); -
Provisionar mensalmente os juros sobre financiamento a partir deste mês; -
Levantar as atividades dos funcionários do prestador de serviços Pereira (Nonato) e
negociar os valores deste contrato.” (fls. 4.429)
“Sobre a energia elétrica, o Sr. Camillo comentou sobre os custos mensais e
solicitou um estudo de redução.” (fls. 4.437)
“O Sr. Camillo questionou sobre o navio de cimento e o Bruno informou que o
primeiro galpão está com a estrutura pronta, até o final do mês os três galpões
estarão finalizados e em até 25 dias vão estar com a operação pronta.” (fls. 4.508)
“O Sr. Camillo questionou sobre o investimento da operação do navio de cimento,
visto que a operação foi cancelada. O Bruno comentou que está tratando com o
cliente para recuperar o investimento.” (fls. 4.522)
“Sr. Camillo comentou a respeito da tabela de transportes de containers vazios
acordada com a MSC para a Super Trans; e informou que está acompanhando as
cotações para compra de um gerador, que tem como objetivo diminuir os valores
pagos de locação deste produto.” (fls. 4.579).
 Nos exemplos transcritos, bem como em todos os registros trazidos aos autos,
verifica-se que as participações dos Srs. Franco e Camillo podem facilmente
ser identificadas com as atividades ordinariamente desenvolvidas pelos
sujeitos encarregados da administração de todos os negócios do grupo de
empresas. Ao contrário do que pretendem os impugnantes, os Srs. Franco e
Camillo, não realizam atividades que poderiam ser identificadas como a
prestação de serviços de consultoria, não se identificam como
representantes de uma empresa prestadora de tais serviços. Aliás, o nome
da prestadora (Magnum) não é citado nessas reuniões.
61. A prática de simular a prestação de serviços para deduzir despesas e reduzir a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL é considerada uma infração tributária grave. A jurisprudência
administrativa e judicial é consolidada no sentido de que despesas, para serem dedutíveis, devem
ser necessárias, usuais e, acima de tudo, efetivamente comprovadas. O Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm se posicionado de forma
rigorosa em casos semelhantes:
Necessidade de Comprovação do Serviço: A simples apresentação de contrato e
notas fiscais não é suficiente para comprovar a despesa. O contribuinte deve ser
capaz de demonstrar a efetiva realização do serviço e sua pertinência para a
atividade da empresa. A ausência dessa comprovação leva à glosa das despesas.
(CARF - Acórdão no 1302-007.295, publicação em 10/03/2025).
O CARF reforçou que, em prestação de serviços, não basta apresentar contrato e
notas fiscais genéricas. O contribuinte deve demonstrar a causa exata da operação
e justificar o preço, especialmente em operações entre empresas do mesmo grupo.
Fl. 13845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
23
Caracterização da Simulação: Quando se comprova que o negócio jurídico foi
realizado para ocultar a real intenção das partes (neste caso, a fraude fiscal), ele é
considerado nulo. A jurisprudência reconhece a simulação quando a empresa
contratada não possui estrutura para prestar o serviço ou quando a operação não
possui um propósito negocial legítimo.
O STJ afirma que a simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico,
podendo ser reconhecida até de ofício pelo juiz quando o processo é utilizado para
obter um fim vedado por lei. STJ — REsp: 2044569 GO 2022/0154433-2 —
publicação em DJe 04/07/2023.
Neste caso, o CARF manteve a glosa de despesas ao constatar que os pagamentos
foram feitos a empresas do mesmo grupo familiar que não apresentavam nenhuma
estrutura administrativa, técnica ou operacional, caracterizando a natureza fictícia
das despesas. (CARF - Acórdão no 1401-003.135 — publicação em 13/03/2019).
62. Em resumo, os fatos descritos no relatório fiscal estão em total conformidade
com o entendimento dos tribunais sobre o tema. A ausência de capacidade técnica da Magnum, a
falta de provas concretas da prestação dos serviços e a estrutura contratual frágil são elementos
robustos que sustentam a conclusão de simulação para fins de sonegação fiscal.
63. Portanto, entendo que a glosa das despesas relativas aos pagamentos
efetuados à Magnum e a consequente adição dos valores ao lucro real para apuração do IRPJ e
da CSLL mostram-se corretas.
Da Glosa de Despesas (Pagamentos à Ato Consultores)

64. Com relação aos supostos serviços executados por ATO CONSULTORES, veja-se
trechos do Relatório Fiscal onde detalha as operações:
Apenas para demonstrar o grau de relacionamento, subordinação e obscuridade
das relações existentes entre a ATO CONSULTORES(leia-se Sr. Márcio Roberto de
Oliveira) e as empresas do Grupo Di Gregório, somente no ano-calendário 2013, a
empresa SUPER TERMINAIS pagou à ATO CONSULTORES a importância de R$
1.659.600,00. Intimada, a SUPER TERMINAIS não apresentou cópia do contrato,
comprovantes dos pagamentos e nem qualquer documento que pudesse
comprovar a prestação dos serviços, alegando tratar-se trabalhos pontuais.
Intimamos novamente a MAGNUM apresentar cópia de todos os documentos que
tinham sido produzidos pelas empresas terceirizadas, dentre outros, relatórios
técnicos e auxiliares, estudos, memoriais, planilhas, pareceres, atas de reunião,
relatórios de viagens, comprovantes de viagens efetuadas pelos prestadores, e-
mail e outros documentos, correspondência e e-mail recebidos das contratantes
dos serviços ou enviadas a eles ou a própria MAGNUM (item 6 – TIF no 001).
Em 10/08/2018 a MAGNUM restringiu-se apresentar bilhete eletrônico de
passagens aéreas emitidas em nome de MARCIO OLIVEIRA e alegar que a “M R
Fl. 13846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
24
OLIVEIRA” realiza viagens a Manaus a fim de verificar se as ações tomadas nas
reuniões estão em curso”.
(...)
Em 23/07/2018, o Sr. Márcio Roberto de Oliveira, na condição de sócio majoritário
da ATO CONSULTORES e empresário individual da M R OLIVEIRA PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS, foi intimado a apresentar documentos e informações sobre os
serviços que teriam sido prestados à MAGNUM.
Em 13/08/2018 o Sr. Márcio prestou, em síntese, as seguintes informações e/ou
alegações sobre a ATO CONSULTORES:
– que a ATO CONSULTORES nunca teve empregados registrados(item 1.5);
- que foram prestados, diretamente à MAGNUM, serviços organizacionais para
desenvolvimento e análise de relatórios gerenciais utilizados como base para
análise dos resultados das empresas que contratavam os serviços da MAGNUM
(item 1.9.1).
Afirma que os relatórios gerenciais eram gerados para a MAGNUM em um
primeiro momento e posteriormente seriam analisados e apresentados às
empresas que contratavam o seu serviço (itens 1.9.1 e 1.9.2);
– que os serviços executados pela ATO CONSULTORES à MAGNUM teriam sido
realizados pelo Sr. Márcio Roberto e que os documentos para provar a realização
da consultoria seria os próprios relatórios gerenciais e ainda afirma que coordena
todas as análises de performance operacionais, financeiras e comerciais das
empresas contratantes (item 1.9.6);

65. Com relação a essa glosa, relativo aos valores pagos ao Sr. Márcio Roberto de
Oliveira e sua empresa (Ato Consultores), não houve a apresentação de qualquer documento apto
a embasar a alegada prestação de serviços, nenhum contrato, nenhum trabalho produzido,
apenas a citação do nome do Sr. Márcio (nunca de sua empresa) nos e-mails que registram as
atas das reuniões das empresas do grupo.
66. Este contexto fático dá suporte à conclusão fiscal no sentido de que não houve a
efetiva prestação de serviços, atuando o Sr. Márcio em atividade diversa, como responsável pelos
serviços de informática prestados às empresas do grupo.
67. Portanto, entendo que a glosa das despesas relativas aos pagamentos efetuados
à ATO CONSULTORES e a consequente adição dos valores ao lucro real para apuração do IRPJ e da
CSLL mostram-se corretas.
Da Exigência de IRRF e da Alegação de Bis in Idem
68. A controvérsia central reside na exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), à alíquota de 35%, sobre pagamentos realizados pela empresa SUPER TERMINAIS à
MAGNUM, classificados pela fiscalização como "sem causa ou de operação não comprovada".
Fl. 13847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
25

69. A autoridade fiscal apurou que os contratos de consultoria celebrados entre a
SUPER TERMINAIS e a MAGNUM eram simulados. A empresa MAGNUM não possuiria capacidade
operacional ou técnica para prestar os serviços, servindo apenas como intermediária para o
repasse de valores. A autuação baseia-se no art. 674, § 1o, do RIR/1999 (Decreto no 3.000/99),
correspondente ao art. 61 da Lei no 8.981/95. Este dispositivo prevê a incidência de IRRF de 35%
sobre pagamentos efetuados quando não for comprovada a operação ou a sua causa. A
fiscalização identificou pagamentos de R$ 15.227.896,64 entre 2013 e 2017, sobre os quais aplicou
o IRRF, com multa de ofício qualificada de 150%.
70. A fiscalização defende a legalidade da cobrança concomitante do IRRF com a
glosa das despesas para fins de IRPJ e CSLL, argumentando que os fatos geradores são distintos: o
pagamento para o IRRF e a escrituração da despesa para o IRPJ/CSLL e uma vez caracterizados os
pagamentos à Magnum como desprovidos de causa, atrai-se a incidência do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), conforme o art. 61 da Lei no 8.981/95. A norma determina a tributação
exclusiva na fonte sobre pagamentos efetuados quando não comprovada a operação ou sua
causa.
71. O Colegiado a quo julgou a impugnação improcedente, mantendo integralmente
o auto de infração. O acórdão reforçou que, não comprovada a efetiva prestação de serviços pela
Magnum, os pagamentos se enquadram perfeitamente na hipótese do art. 674, § 1o, do RIR/99.
72. A Recorrente alega que a própria fiscalização identificou a "causa real" dos
pagamentos como sendo uma distribuição disfarçada de lucros aos sócios. Portanto, não se
poderia falar em "pagamento sem causa", o que afastaria a aplicação do art. 61 da Lei no
8.981/95. Argumenta que o IRRF de 35% não pode ter natureza de sanção por ato ilícito
(simulação), conforme o art. 3o do CTN. Insiste na impossibilidade de cobrança simultânea do IRRF
e da glosa de despesas para IRPJ/CSLL. Aponta um segundo bis in idem, pois a empresa
beneficiária (Magnum) já teria oferecido os valores à tributação (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS),
resultando em uma dupla tributação sobre a mesma riqueza.
73. A recorrente alega também, que os recolhimentos efetuados pela Magnum
deveriam ser deduzidos dos tributos apurados, já que a fiscalização considerou tratar-se dita
pessoa jurídica de uma empresa de fachada.
74. A decisão recorrida, rechaçou a alegação de bis in idem, afirmando que o IRRF é
exigido da fonte pagadora (responsável tributário) por não comprovar a causa do pagamento,
enquanto o IRPJ é exigido do contribuinte por ter apurado seu lucro de forma incorreta ao deduzir
despesas indevidas. Os fatos geradores são distintos: a glosa decorre da indedutibilidade de uma
despesa para a apuração do lucro real, enquanto o IRRF incide sobre o pagamento sem causa a um
beneficiário. A decisão da DRJ, neste ponto, está alinhada com a jurisprudência.
75. O lançamento de IRRF sem causa pressupõe a incidência do tributo à alíquota de
35% sobre pagamentos realizados a beneficiários não identificados ou cujas operações não
Fl. 13848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
26
estejam devidamente comprovadas, sendo vedada a dedução de despesas que não atendam aos
critérios de necessidade, normalidade e comprovação documental, na forma do art. 61 da Lei no
8.981/95:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
76. A jurisprudência do CARF é consistente e alinhada sobre o tema. O Conselho
adota uma postura rigorosa quanto à necessidade de comprovação da substância das operações,
tratando o IRRF do art. 61 como um mecanismo antievasão autônomo, cuja aplicação não é
afastada pela glosa de despesas no IRPJ/CSLL nem pela eventual tributação do beneficiário dos
recursos. Cita-se alguns julgados:
Acórdão no 1201-006.209 — Publicado em 06/11/2023
Relator: Efigênio de Freitas Júnior
Para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta uma roupagem
jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato etc., é
indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com
documentos hábeis e idôneos, a efetividade da operação e a causa do
pagamento.
Acórdão no 1201-002.684 — Publicado em 29/01/2019
Relatora: Gisele Barra Bossa
Allan Marcel Warwar Teixeira – Redator designado
Não comprovada a operação ou a sua causa, sujeita-se a Pessoa Jurídica,
enquanto fonte pagadora, à tributação de IRRF, ainda que identificados os
respectivos beneficiários.
Acórdão no 1301-006.947 — Publicado em 25/06/2024
Relator: José Eduardo Dornelas Souza
O lançamento de glosa de despesa é compatível com o lançamento do IRRF
motivado pelo pagamento correspondente cuja causa não seja comprovada.
77. Com relação aos tributos porventura recolhidos, não há como se dizer que os
mesmos já foram recolhidos por esta empresa, ou mesmo que os recolhimentos por esta
efetuados, deveriam ser deduzidos do montante total dos tributos apurados, por conta de que os
Fl. 13849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
27
fatos geradores efetivamente encontrados não diziam respeito à autora dos recolhimentos
(Magnum).
78. Como dito pelo Colegiado a quo, cabe à autuada a obrigação relacionada aos
tributos apurados em decorrência da glosa das despesas indevidamente utilizadas como deduções
do lucro apurado no período. Os recolhimentos eventualmente efetuados pela Magnum não
guardam relação com tais fatos geradores, não havendo embasamento legal para a pretendida
transferência da sujeição passiva tributária, que possibilitaria o almejado aproveitamento dos
tributos recolhidos por outra pessoa jurídica.
79. Portanto, após a análise dos fatos e dos argumentos e com base na legislação
aplicável e na jurisprudência consolidada, posiciono-me de forma desfavorável ao recurso do
contribuinte, mantendo a exigência fiscal, com base nos seguintes fundamentos:
1. Ônus da Prova e Comprovação da Causa da Operação: o ponto central da
autuação é a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços de
consultoria. A legislação e a jurisprudência consolidada do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) são claras ao estabelecer que cabe ao contribuinte o
ônus de comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a realidade e a
causa das operações que geram despesas dedutíveis e pagamentos. A simples
existência de contratos e notas fiscais não é suficiente. A fiscalização apontou a
ausência de capacidade operacional da contratada, o que constitui um forte indício
de simulação. A falta de comprovação da efetividade do negócio jurídico torna o
pagamento sem causa, atraindo a incidência do IRRF.
2. A Identificação da "Causa Real" pela Fiscalização: o argumento do contribuinte
de que a fiscalização teria identificado a "causa real" (distribuição de lucros) e,
portanto, não poderia autuar por "pagamento sem causa" é engenhoso, mas não se
sustenta. A presunção do art. 61 da Lei no 8.981/95 incide justamente quando a
operação declarada e formalizada pelo contribuinte não se comprova. A
"descoberta" da possível motivação oculta pela fiscalização é um resultado do
processo investigativo, mas não descaracteriza a infração principal: a realização de
um pagamento com base em uma causa declarada (consultoria) que se provou
inexistente. A jurisprudência administrativa majoritária entende que, mesmo que se
suspeite da destinação final dos recursos, a ausência de prova da operação formal
justifica o lançamento.
3. Inexistência de Bis in Idem - a alegação de dupla tributação é improcedente em
ambas as frentes: concomitância com a glosa de IRPJ/CSLL: A jurisprudência é
pacífica quanto à compatibilidade das duas exigências. A glosa da despesa no
IRPJ/CSLL pune o contribuinte por reduzir indevidamente seu lucro tributável. Já o
IRRF de 35% pune a fonte pagadora (que neste caso é o mesmo contribuinte) por
sua falha em cumprir o dever de identificar a causa lícita do pagamento, atuando
Fl. 13850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
28
como responsável tributário. Os fatos geradores e os polos da obrigação são
distintos.
Qualificação da Multa de Ofício e da retroatividade benéfica
80. Trata-se de análise sobre a legalidade da aplicação de multa de ofício qualificada
no percentual de 150%, imposta pela autoridade fiscal em lançamento tributário. A controvérsia
central reside em verificar se os elementos apresentados pela fiscalização são suficientes para
caracterizar as condutas de sonegação, fraude ou conluio, que autorizam a majoração da
penalidade, ou se estamos diante de mero inadimplemento tributário.
81. A multa de ofício foi qualificada para 150% com base na caracterização de
sonegação, fraude e conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A simulação,
devidamente comprovada nos autos, é conduta dolosa que evidencia o intuito de fraudar a
fiscalização e suprimir tributos, o que justifica a agravação da penalidade.
83. A recorrente questiona que a qualificação da multa no patamar de 150% foi
aplicada pela Autoridade Lançadora com esteio no art. 44, §11a, Lei n. 9.430/96 c/c arts. 71, 72 e
73, da Lei n. 4.502/64, com a alegação de que a mesma, supostamente, “praticou atos que
deliberada e sistematicamente demonstram a presença de DOLO, no sentido de ter a
consciência e querer a conduta de sonegação e agir em conluio entre pessoas e/ou empresas”.
84. Complementa a recorrente que conforme trazido no início do presente recurso
e comprovado por meio do Laudo GT, os atos praticados por ela ao utilizar-se dos serviços da
Magnum, tomados dentro do escopo global das empresas do grupo autuadas na mesma
oportunidade, implicam em maior carga tributária do que o cenário que seria experimentado caso
os Srs. Franco e Camillo fossem realmente sócios da Recorrente.
85. Por outro lado, o relatório fiscal não se limita a constatar a falta de pagamento
de tributos. Ele descreve uma estrutura societária e operacional que, segundo a autoridade fiscal,
foi montada com o propósito deliberado de enganar o Fisco.
86. A autoridade julgadora de piso, a respeito do tema expôs – por tudo que se
apresenta nos tópicos precedentes - restou comprovado que a suposta prestação de serviços pela
Magnum foi, na verdade, parte do expediente utilizado para transferir o patrimônio do grupo
empresarial às empresas patrimoniais, dando a essa transferência a aparência de que se tratava
de atos diversos (de que o dinheiro saía das empresas operacionais do grupo em decorrência do
pagamento por serviços prestados).
87. Concordo com as conclusões do Colegiado a quo, bem como com os relatos e
provas descritos no relatório emitido pela autoridade fiscal. A qualificação da multa de ofício
encontra-se capitulada nos dispositivos legais transcritos a seguir:
Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 13851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
29
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Lei 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis
de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
88. O relatório fiscal não se limita a constatar a falta de pagamento de tributos. Ele
descreve uma estrutura societária e operacional que, segundo a autoridade autuante, foi montada
com o propósito deliberado de enganar o Fisco. Os principais pontos que sustentam a acusação de
dolo são:
i. Criação de uma "Empresa de Fachada" (MAGNUM CONSULTORIA): A MAGNUM
foi constituída sem possuir "qualquer capacidade operacional e/ou técnica
necessária à consecução de seu objeto". Ou seja, era uma empresa que existia no
papel, mas não tinha estrutura (funcionários, expertise, etc.) para prestar os
serviços de consultoria para os quais foi contratada.
A fiscalização alega que a MAGNUM celebrava contratos de consultoria
exclusivamente com outras empresas da mesma família (Família Di Gregório), o
que, para a autoridade fiscal, é um forte indício de que não se tratava de uma
empresa com atuação independente no mercado.
ii. Contratos de Consultoria Simulados: Os contratos celebrados entre a MAGNUM
e as empresas do grupo (como a SUPER TERMINAIS) são descritos como
"simulados". que consistia em criar uma despesa fictícia de consultoria nas
Fl. 13852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
30
empresas operacionais para reduzir artificialmente o lucro e, consequentemente, o
IRPJ e a CSLL a pagar.
A fiscalização concluiu que as despesas de consultoria eram "não comprovadas".
Isso sugere que, ao ser intimada a apresentar provas da efetiva prestação dos
serviços (relatórios, pareceres, estudos, etc.), a empresa não conseguiu demonstrar
que as consultorias realmente aconteceram. A ausência de lastro material para os
pagamentos é uma evidência central.
iii. Desvio de Recursos para Empresas Patrimoniais: O dinheiro pago à MAGNUM a
título de "consultoria" era, na verdade, um meio para transferir recursos das
empresas operacionais para duas empresas patrimoniais da família (GEMINI e
POLARES). O relatório descreve o fluxo do dinheiro:
 As empresas operacionais pagavam a MAGNUM.
 A MAGNUM distribuía esses valores como dividendos (isentos de IR) a seus
sócios (Franco e Camillo Di Gregório).
 Os sócios, por sua vez, simulavam "empréstimos/mútuos" para seus filhos.
 Os filhos utilizavam esses recursos para integralizar capital nas empresas
patrimoniais.
 Essa triangulação complexa é apontada como prova do intuito de dissimular
a origem e o destino dos valores, caracterizando o dolo.
iv. Caracterização do Conluio: O auditor fiscal afirma que a "empresa auditada, na
condição de contratante, e a MAGNUM CONSULTORIA, na condição de contratada,
e seus sócios e/ou administradores, tinham conhecimento da inidoneidade das
operações".
O fato de todas as empresas e pessoas envolvidas pertencerem ao mesmo grupo
familiar é usado como evidência do "conluio". A fiscalização argumenta que havia
uma ação coordenada e consciente entre todos os participantes para executar o
planejamento tributário considerado ilícito.
89. Com base no relatório fiscal, a fiscalização não apenas alega a existência de
dolo, mas desconstrui toda a operação, tratando-a como um arranjo artificial. As provas
apontadas não são meras presunções, mas sim uma cadeia de eventos interligados que, na
interpretação da autoridade fiscal, só fazem sentido à luz de uma finalidade ilícita. Os elementos
que a fiscalização considera como provas robustas e concretas do dolo específico são:

A inexistência de capacidade operacional da empresa contratada
(MAGNUM) - a empresa MAGNUM CONSULTORIA foi constituída com o claro
propósito de servir como pessoa jurídica interposta. Desde sua criação, não
demonstrou possuir capacidade operacional ou técnica para a execução de seu
Fl. 13853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
31
objeto social, celebrando contratos de consultoria exclusivamente com empresas
do mesmo grupo familiar. Este fato, por si só, já constitui forte indício de fraude.

A exclusividade dos contratos dentro do mesmo grupo familiar.

A ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços de consultoria
- a autuada não logrou êxito em comprovar a prestação dos serviços de consultoria.
As tentativas de justificar os pagamentos por meio de relatórios gerenciais, que
nada mais eram do que dados extraídos da própria contabilidade da SUPER
TERMINAIS, ou pela alegação de "consultorias verbais" prestadas pelos próprios
gestores do grupo, apenas reforçam a convicção de que os pagamentos não
possuíam causa lícita. Atos de gestão, inerentes à função dos administradores, não
podem ser remunerados como serviços de consultoria prestados por outra
empresa do grupo.

a formalização dos contratos revela a natureza simulada da operação.
Conforme descrito pela fiscalização, os contratos são genéricos, imprecisos, não
detalham os serviços, não estabelecem critérios de reajuste e carecem de cláusulas
essenciais, o que é incompatível com negócios jurídicos de valores tão expressivos.

O fluxo financeiro circular e complexo, que culminava na capitalização de
empresas patrimoniais com recursos desviados das empresas operacionais.

A participação coordenada de diversas empresas e pessoas do mesmo
grupo familiar (conluio).
90. Portanto, entendo que a conduta da autuada ultrapassa o mero
inadimplemento de uma obrigação tributária. Trata-se de um conjunto de atos coordenados —
criação de empresa de fachada, celebração de contratos simulados e contabilização de despesas
fictícias — com o evidente intuito de fraudar a fiscalização e reduzir a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. A simulação está devidamente comprovada, o que atrai a aplicação da multa qualificada,
conforme entendimento consolidado:
Acórdão no 3101-003.988 — Publicado em 10/03/2025
Relatora: Laura Baptista Borges
Redator designado: Ramon Silva Cunha
Demonstrada a simulação da segregação de fontes de rendimentos, com o dolo de evadir
tributos, é legítima a qualificação da multa de ofício.
Portanto, os fatos demonstram de forma inequívoca a ocorrência de fraude, dolo e
simulação, não restando alternativa senão a manutenção da multa em seu patamar
máximo.
Acórdão no 1302-003.712 — Publicado em 24/09/2019
Relator: Rogerio Aparecido Gil
Fl. 13854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
32
O Conselho entende ser cabível a imposição da multa qualificada de 150% quando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
de sonegação, fraude e conluio.
91. Por fim, nada obstante a incontroversa repercussão da penalidade aplicável,
entendo que a multa qualificada de 150% deve ser reduzida ao patamar de 100%, em observância
da Lei no 14.689, de 2023, à luz da retroatividade benigna da lei tributária, nos termos do. art. 106,
II, c, CTN.
Da Responsabilidade Solidária dos Sócios Administradores
92. A responsabilidade solidária foi atribuída aos Srs. Camillo di Gregório, Franco di
Gregório e Marcello di Gregório, ante a participação dessas pessoas nos atos irregulares
praticados, com fundamento legal no artigo 135, III do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
93. A prática de simulação, como a verificada no caso, constitui infração à lei e
autoriza o redirecionamento da cobrança aos administradores que participaram do ato ilícito.
MARCELLO DI GREGORIO, FRANCO DI GREGORIO, CAMILLO DI GREGORIO.
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto.
Motivação: Em conformidade com as informações e elementos constantes no
Relatório Fiscal (tópico 4), a sociedade foi constituída pelos Srs. Franco Di
Gregório e Camillo Di Gregório em 18/08/1982 e após sucessivas alterações
contratuais, inclusive com interposição de pessoas (funcionários e pessoas ligadas
às empresas do Grupo Di Gregório), passou a ser controlada pela holding
YAMAGAMI INVESTIMENTOS – CNPJ no 01.783.274/0001-67 (99,99%), cujo
quadro societário é constituído pelas empresas(i) YAMAGAMI INVESTIMENT CORP
(29,76%), com sede em Bahamas, que tem como beneficiários diretos Marcello Di
Gregório, Luciana Di Gregório, Fábio Di Gregório, Daniel Di Gregório e Paola Di
Gregório Matias, filhos de Franco Di Gregório e Camillo Di Gregório; (ii) MPD
ALCOR EMPREENDIMENTOS (46,83%), que é administrada pelo Sr. Franco Di
Gregório e tem como sócios Marcelo Di Gregório, Paola Di Gregório e Daniel Di
Gregório e a (iii) LFM COLUMBUS (23,41%), que é administrada pelo Sr. Camillo
Do Gregório e tem como sócios Fábio Di Gregório e Luciana Di Gregório.
Não obstante a SUPER TERMINAIS e sua controladora ser administrada
formalmente pelo Sr. Marcello Di Gregório, filho de Franco Di Gregório, e por
Luciana Di Gregório, filha de Camillo Di Gregório, o fato é que todas as empresas
Fl. 13855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
33
da Família Di Gregório são administradas, diretamente e de forma implacável,
pelos Srs. Franco Di Gregório e Camillo Di Gregório com auxílio de seus filhos.
94. Os recorrentes FRANCO DI GREGORIO e CAMILLO DI GREGORIO, considerados
sócios de fato pela fiscalização, relata que, inexiste qualquer hipótese que ensejasse a
responsabilização subsidiária, (i) seja pelo fato de jamais ter integrado os quadros societários da
empresa ora autuada, (ii) seja por não ter cometido qualquer ato de infração à lei. Acrescenta que
isso porque, além de perfeitamente legítima a contratação da Magnum para prestação de serviços
de consultoria estratégica, bem como devidamente comprovada a efetiva atividade em favor das
empresas através da vasta documentação já colacionada aos autos, tem-se que não se verifica
qualquer tentativa de “suprimir e reduzir tributos e ocultar ilícitos penais”, uma vez que a carga
tributária paga através da estrutura adotada fora deveras mais gravosa às empresas e à própria
Magnum, conforme atestado por laudo produzido por instituição independente já juntado aos
autos. Esse fato, por si só, já denota a inexistência de qualquer dolo, fraude ou simulação.
95. Já MARCELLO DI GREGORIO, na condição de sócio administrador, relata que, o
fato da Fiscalização não ter sido capaz de apontar a realização de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, pelo Recorrente, e menos ainda pode
comprovar dolo derivado de seus supostos atos como administrador. E, o fato de que se a
empresa ora autuada e as demais empresas do grupo, não tivessem adotado tal estrutura e
contratado os serviços de consultoria e mentoring da Magnum, as operações teriam ocorrido com
menor carga tributária. E que por essas razões, o art. 135, III do CTN é inaplicável ao caso, o que
justifica o cancelamento dos Termos de Sujeição Passiva.
96. A atribuição de responsabilidade solidária aos sócios com base no artigo 135, III,
do CTN, indica que a fiscalização entendeu que eles não apenas deixaram de pagar os tributos,
mas praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
97. A autoridade fiscal detalha em diversas partes do relatório fiscal, as premissas
que levaram à responsabilização dos sócios de fato (FRANCO e CAMILLO) em relação aos créditos
tributários lançados. Veja-se (e-fls. 1366 e ss):
8.1.7.1. Sobre algumas empresas do grupo administradas formalmente e
informalmente pelos Srs. FRANCO DI GREGÓRIO e CAMILLO DI GREGÓRIO
(...) Em conformidade com as informações constantes nas declarações de ajuste –
DIRPF – AC 2014 a 2017, os Srs. CAMILO DI GREGÓRIO e FRANCO DI GREGÓRIO,
atualmente, mantêm vínculos e recebem remunerações, a título salário e/ou pró-
labore, das seguintes empresas do Grupo Di Gregório:
Vínculos formais/atuais: Franco Di Gregório
Fl. 13856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
34

(...)
Cabe repisar que todas elas são de fato administradas e estão sob tutela dos Srs.
Franco Di Gregório e Camillo Di Gregório e que a integralidade de suas quotas
pertence a seus filhos por intermédio da holding YAMAGAMI INVESTIMENTOS e da
FC CENTAURO que atualmente são controladas pelas offshore YAMAGAMI
INVESTMENT CORP e TRIPLE STAR INTERNATIONAL LIMITED, respectivamente,
com sede em Bahamas.
(...)
Estes fatos minudentemente relatados caracterizam a figura da sonegação fiscal.
A empresa auditada, na condição de contratante, e a MAGNUM CONSULTORIA,
na condição de contratada, e seus sócios e/ou administradores, tinham
Fl. 13857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
35
conhecimento da inidoneidade das operações, dos pagamentos realizados e da
consequência tributária na apuração dos tributos devidos. Desta forma, praticou
atos que deliberada e sistematicamente demonstram a presença do DOLO, no
sentido de ter a consciência e querer a conduta de sonegação e agir em conluio
entre pessoas e/ou empresas.
98. As condutas dolosas que fundamentam a responsabilização tributária dos sócios
de direito e de fato são detalhadas a seguir:

Criação de Empresa de Fachada: Constituição da empresa MAGNUM
CONSULTORIA, que, segundo a autoridade fiscal, não possuía capacidade
operacional ou técnica para prestar os serviços para os quais foi contratada.

Simulação de Negócios Jurídicos: Celebração de contratos de consultoria
simulados entre a MAGNUM e a SUPER TERMINAIS. O objetivo não era a prestação
de serviços, mas a criação de despesas fictícias para a SUPER TERMINAIS.

Fraude e Sonegação Fiscal: A contabilização de despesas inexistentes
permitiu a redução indevida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, caracterizando a
sonegação fiscal.

Conluio: A fiscalização aponta que as empresas e seus sócios agiram em
conluio, com plena consciência da ilicitude das operações, para fraudar a
fiscalização e suprimir tributos.

Declarações Falsas e Inexatas: Os responsáveis teriam prestado declarações
falsas e inserido elementos inexatos em livros e documentos fiscais para dar
aparência de legalidade às operações simuladas.

Distribuição Dissimulada de Lucros: Os pagamentos à MAGNUM, na
verdade, serviriam para transferir recursos aos sócios de fato (Franco e Camillo Di
Gregório) e para dissimular investimentos em outras empresas do grupo familiar.

Atuação como Administradores de Fato: A análise fiscal concluiu que Franco
e Camillo atuavam como verdadeiros administradores de fato da empresa autuada,
e não como meros consultores por meio da Magnum.
99. Entendo que esses atos, apontados pela autoridade fiscal, caracterizam
sonegação, fraude e conluio, o que justifica a aplicação da multa qualificada e a
responsabilização pessoal dos sócios com base no art. 135, III, do CTN. Assim, com base nessas
condutas, foram responsabilizados solidariamente Marcello Di Gregório (sócio de direito e
administrador) e Franco e Camillo Di Gregório (considerados sócios de fato e beneficiários das
operações irregulares).
100. Dessa feita, entendo que, à luz dos documentos apresentados e provas
apresentadas pela fiscalização, não foram apresentados argumentos ou provas idôneas nos
recursos capazes de afastar a imputação de responsabilidade solidária aos responsáveis, pois, a
Fl. 13858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721923/2018-27
36
meu ver, foi demonstrado o preenchimento dos pressupostos para incidência do art. 135, III, do
CTN, para os responsáveis solidários (Marcello Di Gregorio, Franco Di Gregorio, Camillo Di
Gregorio).
Conclusão
101. Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos voluntários apenas para
reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% aplicável ao IRPJ e reflexos, em face da Lei no
14.689, de 2023 e do art. 106, II, c, CTN.
É como voto.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 13859
DF CARF MF
Original